Tribunal: TCU
Processo: 024.203/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de omissão no dever de prestar contas de recursos federais repassados mediante instrumento de transferência discricionária que teve como objeto ações de socorro, assistência e restabelecimento no município de Jacobina/BA. Exame após citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), em razão de omissão no dever de prestar contas de instrumento de transferência discricionária com o objeto de executar de ações de socorro, assistência e restabelecimento no município de Jacobina/BA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel para todos os efeitos, com fulcro no § 3o do art. 12 da Lei 8.443/1992, o responsável Tiago Manoel Dias Ferreira, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Tiago Manoel Dias Ferreira, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito/Crédito 23/2/2023 2.207.750,00 D 18/2/2025 25.324,86 C 9.3. aplicar ao responsável Tiago Manoel Dias Ferreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 290.000,00 (duzentos e noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. determinar ao Banco do Brasil S/A, com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, que proceda, no prazo de 15 dias, à restituição integral aos cofres do Tesouro Nacional do saldo bancário da conta 65.273-3, agência 135-X, ou fundo de investimento correspondente, da titularidade do município de Jacobina/BA, referente à transferência discricionária de registro Siafi 1AALUE, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 dias, cópia do comprovante de devolução do saldo; e 9.7. comunicar esta deliberação ao responsável, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.